Tribunal: TJDFT
Processo: 0700080-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). DEMORA EXCESSIVA NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES PELO SUS. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. PRAZO RAZOÁVEL ULTRAPASSADO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito de todos e dever do Estado (CF, arts. 6o e 196), sendo obrigação do ente público garantir o acesso tempestivo a serviços de saúde, especialmente em casos que envolvam crianças com necessidades especiais.
2. O autor, criança de 6 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), apresentou prescrição médica para acompanhamento multidisciplinar e realização de exames como audiometria, BERA, videoendoscopia nasal rígida e consultas com fonoaudiólogo e outros profissionais da atenção especializada. Comprovada a solicitação formal dos procedimentos junto à rede pública de saúde, com inserção na regulação desde 2022 e 2023, configurando-se a omissão estatal, em violação ao direito fundamental à saúde (CF, arts. 6o e 196) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
3. A demora superior a 100 dias para consultas e exames eletivos, conforme o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, caracteriza mora excessiva, especialmente quando ultrapassa um ano, como no caso dos autos, em que alguns pedidos datam de mais de três anos.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a responsabilidade do Estado em garantir o acesso tempestivo a serviços de saúde, especialmente em casos que envolvam crianças com necessidades especiais, não se aplicando, no caso concreto, a tese de reserva do possível ou de observância da fila de espera.
5. Apelação conhecida e provida.